Tribunal: STF
Processo: RE 219703
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental.
2. Imposto de renda de pessoa jurídica: correção
monetária de suas demonstrações financeiras: L. 8.200/91, com a
redação dada pela L. 8.683/93 (art. 3º, I): constitucionalidade
reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 201.465, Jobim, Inf. STF/266, quando se firmou o entendimento de
que não cabe à norma constitucional a disciplina sobre o índice que
melhor reflita a inflação para os fins de indexação dos balanços das
 empresas, afastadas, ainda, as alegações de indevida majoração de
base de cálculo de imposto de renda, de irregular instituição de
empréstimo compulsório, de confisco e de violação aos princípios da
anterioridade, legalidade e isonomia.
3. Recurso extraordinário e
 prequestionamento: não dispensa o prequestionamento, segundo a
jurisprudência da Corte, que a matéria seja de ordem pública,
passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias:
incidência das Súmulas 282 e 356: precedentes.
4. Agravo
regimental: não se presta ao exame de matéria estranha à questão
constitucional objeto do RE e que não pode ser originariamente
decidida nesta instância.